Tribunal: STF
Processo: AI 693467
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO
   GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   agravante, nas razões do recurso extraordinário, não demonstrou,
   em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão
   geral das questões constitucionais discutidas no caso. A simples
   alegação, destituída de argumentos convincentes, não satisfaz tal
   exigência.
II - O exame da apontada ofensa à Constituição requer
   prévia análise de norma infraconstitucional local, o que
   inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
III
   - Agravo regimental improvido.